Tribunal: STF
Processo: HC 84263
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CAUSA DE PEDIR NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA
   INFERIOR. NÃO-CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS
   SUFICIENTES DE AUTORIA. POSSIBILIDADE DE FUGA DO PACIENTE.
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO
   PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE
   E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO.
-       A alegação de parcialidade
   da desembargadora relatora da ação penal originária movida contra
   o paciente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,
   de modo que este Supremo Tribunal Federal não pode examinar tal
   matéria, sob pena de supressão de instância.
-       A custódia
   preventiva deve ser mantida, pois o receio de fuga do paciente
   está calcado em dados objetivos, como os vultosos valores em
   moeda apreendidos e a possível existência de bem estabelecida
   rede de corrupção no aparato policial.
-       O excesso de prazo na
   prisão preventiva, embora indesejável, é, no presente caso,
   justificado pela complexidade do feito, em que há doze réus com
   diversos defensores e diferentes teses defensivas. Precedentes
   citados.